Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-20.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. EXPRESSÕES PROFERIDAS QUE INCUTIRAM TEMOR NA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO DA AMEAÇA. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE CONFIGURADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. CONTEXTO PRESERVADO NA ESSÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULA 589/STJ. ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação penal pública ajuizada contra o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006).
2.O réu, inconformado com o término do relacionamento amoroso proferiu palavras intimidatórias (“você vai se arrepender”) e, posteriormente, subtraiu bens da residência da vítima mediante uso de chaveiro.
3.Sentença condenatória fixou pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e indenização de R$ 800,00 a título de danos morais.
4.A Defesa apelou, arguindo: (i) ausência de dolo e de promessa de mal injusto e grave no crime de ameaça; (ii) aplicação do princípio da insignificância e afastamento da qualificadora por abuso de confiança no crime de furto; e (iii) redução ou exclusão da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se as expressões proferidas pelo réu configuram o crime de ameaça; (ii) estabelecer se o princípio da insignificância é aplicável e se subsiste a qualificadora do abuso de confiança no furto; (iii) verificar a legitimidade e o valor da reparação mínima por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
4.O crime de ameaça é formal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave percebida pela vítima, sendo desnecessário que o agente detalhe o dano ou tenha real intenção de cumpri-lo.
5.Expressões genéricas como “você vai se arrepender” ou “não vou deixar isso barato” são idôneas para gerar temor real na vítima, especialmente quando seguidas de condutas concretas de retaliação.
6.A pequena divergência entre os depoimentos prestados em fases distintas (Delegacia e Juízo) é irrelevante diante da coerência essencial e do lapso temporal entre os relatos.
7.No crime de furto, a insignificância não se aplica em contexto de violência doméstica, conforme Súmula 589 do STJ, nem quando o agente é reincidente e demonstra habitualidade delitiva.
8.A qualificadora do abuso de confiança está configurada, pois o réu frequentava a casa da vítima, pernoitava no local e conhecia os bens subtraídos, valendo-se da confiança obtida no relacionamento para a prática do crime.
9.A fixação de indenização mínima por dano moral é cabível nos casos de violência doméstica, sendo o dano in re ipsa, conforme a tese firmada no REsp 1.643.051/MS (Tema Repetitivo STJ).
10.O valor arbitrado (R$ 800,00) mostra-se proporcional, inferior ao salário mínimo e compatível com as condições econômicas do réu e da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A expressão genérica de ameaça, quando apta a gerar temor real na vítima, configura o crime do art. 147 do Código Penal.
2.É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados em contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula 589 do STJ.
3.Configura abuso de confiança o furto cometido por agente que, em virtude de relação íntima, tem acesso e conhecimento dos bens da vítima.
4.Nos crimes de violência doméstica, é cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais, independentemente de prova específica do prejuízo.